Tribunal: STF
Processo: HC 272385
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. ALEGADA FALTA DE AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E COM AUTORIZAÇÃO DE MORADORA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2026, por João Vitor Furtado Almeida, advogado, em benefício de Rodrigo Ouriques Custódio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.109.914, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e sete dias-multa, pela prática de roubo majorado (caput, inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).

3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que, julgando procedente a pretensão acusatória, condena o acusado/apelante à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2ºA inciso I e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão consistem em aferir se: (i) há nulidade por violação de domicílio e por ausência de cientificação do direito ao silêncio; (ii) o acusado há de ser absolvido por fragilidade probatória à sustentação do édito condenatório proferido na origem; (iii) subsidiariamente, deve haver o decote da majorante do emprego de arma de fogo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Questão relacionada à ilegalidade da busca domiciliar que não é submetida ao crivo da autoridade sentenciante e, assim, inviabiliza a sua aferição por este órgão colegiado, pois acarretaria em indevida supressão de instância; ademais, lisura do procedimento policial confirmada por este Tribunal no processo relacionado ao corréu (cindido). 
4. Inexistência de exigência legal de que os policiais advirtam o investigado sobre o direito de ficar em silêncio no momento da abordagem, já que tal obrigação é determinada somente para interrogatórios formalizados na delegacia ou em juízo. 
5. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais responsáveis pela ocorrência aliados à vasta gama de provas materiais colhidas na fase indiciária e a na instrução processual, notadamente boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento e entrega, auto de avaliação indireta, relatório de investigação policial e confissão do corréu indicado a coautoria por parte do apelante; confluência das provas colacionadas em ambas as fases processuais que recomenda a manutenção do édito condenatório. 
6. Emprego de arma de fogo plenamente comprovado pelas declarações das vítimas, que se sentiram fortemente intimidadas, além das imagens das câmeras de segurança; prescindibilidade, em tais circunstâncias, de apreensão e perícia no artefato; uso da arma que facilitou a consecução da empreitada criminosa e autoriza o incremento de pena. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 14).

4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça catarinense. O agravo interposto pela defesa, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.109.914, foi conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, para não conhecer do recurso especial.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 12).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o trânsito em julgado da condenação não impede a impetração de habeas corpus quando se discute matéria de ordem pública ou flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que, “conforme amplamente documentado nos autos originários, o ingresso na residência onde se encontrava o corréu Luciano Melo de Souza – e a partir de cuja diligência se extraiu a confissão extrajudicial que sustentou a condenação do paciente – foi realizado sem mandado judicial de busca e apreensão, em cumprimento a mandado de prisão expedido em processo distinto, e sem o consentimento válido dos residentes” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma se tratar “de nulidade absoluta, insanável, que contamina toda a cadeia probatória – inclusive a confissão extrajudicial do corréu Luciano, que foi, justamente, o pilar central da condenação do paciente, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias” (fl. 7, e-doc. 1).

Anota ter havido, “ainda, flagrante inobservância ao preceito constitucional que garante ao custodiado o direito de ser, imediata e expressamente, informado acerca de seu direito ao silêncio, conforme determina o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).

Enfatiza que “o magistrado de primeira instância utilizou expressamente a confissão extrajudicial do corréu – colhida em violação ao direito ao silêncio – como fundamento da condenação do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que, “caso superada a tese das nulidades, ainda assim impõe-se a absolvição do paciente. A única menção ao nome de Rodrigo Ouriques Custódio surge no bojo da confissão extrajudicial prestada pelo corréu Luciano por ocasião de sua prisão – sem que existam, nos autos, elementos autônomos e independentes de corroboração que dispensem essa fonte primária ilícita” (fl. 9, e-doc. 1).

Pondera que, se afastadas as teses anteriores, deveria ser desconsiderada a causa de aumento do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, pois “a arma supostamente empregada não foi apreendida nem submetida a qualquer perícia técnica que comprovasse sua existência material e potencialidade lesiva” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o conhecimento do presente habeas corpus, afastando-se eventual óbice fundado na natureza substitutiva do writ, diante da flagrante ilegalidade na manutenção de condenação fundada em prova obtida com violação a garantias constitucionais, jamais examinada no mérito por qualquer instância; 
b) a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do writ; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer anulidade absoluta da diligência policial realizada sem mandado de busca e sem consentimento válido, bem como da abordagem realizada sem prévia cientificação do direito ao silêncio, declarando-se a ilicitude da confissão extrajudicial do corréu Luciano Melo de Souza e de todas as provas dela derivadas (art. 157, § 1º, do CPP), com a consequente anulação da ação penal desde o oferecimento da denúncia ou, alternativamente, a absolvição do paciente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; 
d) subsidiariamente, caso ultrapassadas as teses anteriores, a suspensão do julgamento da pretensão de exclusão da majorante de emprego de arma de fogo até a fixação da tese vinculante pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.407; 
e) ainda que se entenda inadequada qualquer das vias acima, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, em razão das flagrantes ilegalidades demonstradas; 
f) as intimações de praxe, em nome do advogado subscritor, inscrito na OAB/SC sob o nº 59.471” (fls. 11-12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Consta dos autos eletrônicos que a condenação do paciente transitou em julgado em 5.5.2026.

A presente impetração foi protocolizada em 14.5.2026, dias depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

8. O impetrante pretende a absolvição do paciente, por nulidade dos elementos probatórios que fundamentaram a condenação e por ausência de provas, e, se não acolhido esse pedido, pede o redimensionamento da pena, com afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo no crime. Para apreciar esses pedidos, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a manter o não conhecimento de recurso especial por ausência de pressupostos recursais:
“A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para ser confirmada. 
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, exige a indicação clara, específica e inequívoca do dispositivo de lei federal supostamente violado e a demonstração do modo pelo qual o acórdão recorrido teria incorrido na alegada contrariedade. 
No caso, embora a defesa sustente ter indicado violação do art. 386, V e VII, do CPP, a decisão agravada destacou que, a despeito das menções a diversos preceitos, não se identificou, com a precisão necessária, quais dispositivos teriam sido efetivamente afrontados, tampouco de que forma se teria operado a contrariedade, razão pela qual se manteve o óbice da Súmula 284/STF. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial, por ser de fundamentação vinculada, exige que a parte recorrente aponte, nas razões recursais, argumentação adequada e suficiente para contextualizar o porquê de o acórdão recorrido ter ofendido a legislação infraconstitucional indicada, de forma a permitir a exata compreensão da controvérsia (AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/10/2022). 
Desse modo, não há falar em afastamento do referido óbice. 
No caso, a manutenção do decreto condenatório foi expressamente fundamentada pelas instâncias ordinárias a partir de conjunto probatório que abrangeu, além da confissão do corréu, relatos policiais, palavra da vítima, imagens de câmeras de segurança e elementos indicativos de vinculação do veículo à empreitada criminosa. 
Cumpre sublinhar que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, praticados em regra na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme e coerente na descrição da dinâmica delitiva (AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/9/2020).
Além disso, os depoimentos de policiais, dotados de fé pública, têm aptidão para embasar o decreto condenatório, somente podendo ser afastados mediante elementos concretos, devidamente demonstrados por prova pré-constituída (AgRg no RHC n. 193.642/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 20/6/2024), o que não se verifica na hipótese, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar tais declarações. 
Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido explicitou que a confissão do corréu encontrou corroboração externa, circunstância reputada suficiente para embasar o édito condenatório, conforme precedentes citados na decisão agravada. A propósito: REsp n. 1.896.888/PR, Ministro Felix Fischer, DJe 10/5/2021. 
A pretensão recursal de afastar a autoria e reconhecer a insuficiência de provas, portanto, demanda inevitável reexame do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme entendimento consolidado desta Corte (Súmula 7/STJ). 
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/8/2023). 
Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício constitui faculdade do julgador, não se divisando, na hipótese, ilegalidade flagrante que a justifique (AgRg no AREsp n. 2.672.379/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 3/12/2024). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 12).

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que julgou descumpridos os requisitos para o exame de mérito do recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 

9. A ausência de exame de mérito das matérias veiculadas na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. O paciente foi condenado por roubo majorado, pois teria, em concurso de pessoas e com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído inúmeros bens de vítimas que estavam em estabelecimento comercial. Consta da sentença condenatória que os bens subtraídos foram localizados, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo diverso, na residência do corréu Luciano Melo de Souza, que teria confessado o delito e apontado a coautoria do paciente.

Além da confissão extrajudicial do corréu, a sentença condenatória mencionou que a autoria delitiva foi comprovada por depoimentos de testemunhas e vítimas e imagens de câmeras de segurança, que apontariam que a fuga do estabelecimento comercial se deu em veículo de propriedade de mulher com quem o réu tinha relacionamento.

Consta da sentença:
“A materialidade do tipo penal ficou demonstrada pelos elementos constantes dos autos do Inquérito Policial n. 50086294320228240039, em especial, o boletim de ocorrência (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 4), auto de apreensão (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 12), termo de reconhecimento e entrega (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 17), termos de declaração preliminar (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fls. 21 a 23), termos de depoimento (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fls. 24 a 29), auto de avaliação indireta (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 30), relatório de ordem de missão policial (processo 5008629- 43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 31), relatório policial (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 45) e mídias de câmeras de segurança (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, ÁUDIO2, ÁUDIO4, ÁUDIO5, ÁUDIO6).
A autoria delitiva de RODRIGO OURIQUES CUSTÓDIO, por sua vez, fica demonstrada por documentos juntados nos autos de inquérito, com destaque à mídia processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, VÍDEO13, em que LUCIANO MELO DE SOUZA confessa a prática delitiva e menciona coautoria do réu aqui julgado, bem como fica demonstrada nos depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento. 
Em juízo (evento 253, VIDEO1), a testemunha JANETE APARECIDA DE JESUS MELO DE SOUZA confirmou a informação prestada em instância investigativa, a qual reproduzo abaixo (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 13):
cumprimento do MP, Luciano veio a confessar que estava envolvido no roubo; que na noite do roubo, um veículo de cor escura, Fiat Uno, o qual pertence a um masculino que a declarante não gosta, e que é amigo do seu filho, o qual sabe que se chama apenas Rodrigo, ficou estacionado dentro do seu pátio, pois seu filho Luciano disse que o carro havia estragado e que o dono buscaria na manhã posterior; que este fato, se deu exatamente na noite em que houve o roubo na farmácia; que no dia seguinte Rodrigo, o qual trabalha em um lixão próximo da casa da declarante, esteve lá retirando o veículo do seu pátio; que depois disso a declarante cobrou mais uma vez
O policial militar EMANUEL ORTIZ declarou que a fim de cumprimento de mandado de prisão de LUCIANO MELO DE SOUZA, sua guarnição deslocou-se até a casa deste, onde encontrou os objetos subtraídos na ocasião dos fatos aqui julgados. Então, Luciano confessou a prática delituosa e revelou coautoria do réu, ao confirmar que este estava estacionado na via pública com o veículo modelo Uno a fim de aguardar os comparsas para empreenderem fuga. Após cometimento do roubo, deslocaram-se até a casa de Luciano, onde então o réu manteve o carro estacionado.
Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Giovani Burger Ribeiro e Anderson Rufman Rosa, bem como do policial civil CARLOS EDUARDO STAMM, os quais mencionaram também que o veículo Uno era propriedade de mulher com quem o réu mantinha relacionamento, qual seja JULIANA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, segundo consta em relatório policial (processo 5008629- 43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1, fl. 45). As testemunhas ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, ANGELA MARIA RIBEIRO LEITE, bem como a própria JULIANA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, arroladas pela Defesa, também afirmaram que o carro era dela. Ressalte-se que alguns relatos adjetivam a cor do veículo como preto, outros como verde escuro e outros como azul escuro. 
Por sua vez, JULIO CESAR VARELA NERI declarou que estava prestando serviço de entrega no momento do fatos, quando visualizou os dois agentes do roubo que estavam no interior do estabelecimento Líder Farma entrarem no veículo Uno, e os perseguiu em motocicleta ao longo da Rua Campos Sales. 
As vítimas Cássio Zimmermann, identificado na denúncia como PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO LÍDER FARMA, LUAN GABRIEL CARVALHO, cliente do estabelecimento e ÉDER LUZ LINS, ex-funcionário, corroboraram o demonstrado pelas mídias obtidas das câmeras de segurança da referida farmácia (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, ÁUDIO2, ÁUDIO4, ÁUDIO5, ÁUDIO6). 
Sob interrogatório, RODRIGO OURIQUES CUSTODIO não confessou a prática delitiva. 
Assim, diante do conjunto probatório dos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, militares e civil, os quais ratificaram em juízo as informações colhidas na fase investigativa, restam evidenciadas materialidade e autoria do réu RODRIGO OURIQUES CUSTODIO no delito descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A inciso I do Código Penal” (fls. 2-4, e-doc. 19).

Ao negar provimento à apelação do paciente, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:
“3. Das preliminares 
3.1. Da suposta nulidade por violação de domicílio e ausência de cientificação do direito ao silêncio 
Preambularmente, a defesa do apelante Rodrigo Ouriques Custódio argumentou que a ação penal é nula desde o início devido à invasão ilegal de domicílio por parte dos agentes policiais, os quais ingressaram na residência do corréu Luciano sob o pretexto de um mandado de prisão de outro processo, mas, na verdade, realizaram buscas sem mandado ou consentimento válido. 
Pontuou que a suposta autorização da mãe de Rodrigo foi obtida sob coação e após a entrada dos agentes, sendo que ela sequer estava presente no momento da invasão. Assim, as provas obtidas seriam ilícitas e, portanto, inservíveis para o juízo de convicção feito na sentença. 
Ocorre que a aludida tese configura inovação recursal, pois não foi analisada na sentença. 
Assim, o eventual enfrentamento da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, conforme assente no STJ e neste Tribunal de Justiça, respectivamente: (...)
Não bastasse, bem observou a Procuradoria Criminal que a suposta nulidade relacionada ao domicílio de Luciano Melo de Souza ‘já foi afastada por esse egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação criminal por ele interposto’, cabendo transcrever a respectiva ementa: 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, CAPUT, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. (1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO E DA SUA GENITORA PARA INGRESSO E AVERIGUAÇÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONSENTIMENTO EXTRAÍDO DAS IMAGENS CAPTURADAS PELA CÂMERA ACOPLADA AO FARDAMENTO MILITAR E DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PREAMBULAR AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5009475-60.2022.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desta relatora, Primeira Câmara Criminal, j. 21-09-2023, grifou-se). 
Por tais razões, mesmo que fosse admitido o reclamo quanto ao ponto questionado, não seria hipótese de reconhecimento de ilegalidade, já que, como visto, entendeu-se pela lisura do procedimento policial outrora realizado.
A par disso, a defesa sustentou que houve violação ao direito ao silêncio quanto ao corréu, sendo que ‘os policiais empenham-se em obter elementos probatórios por meio de indagações diretas, sem, contudo, cientificá-lo de seus direitos constitucionais.’ Assim, ‘eventual confissão informal por parte de Luciano, supostamente realizada no momento da prisão, é absolutamente nu